Tribunal: TJES
Processo: 5000763-46.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-46.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: GIL ANTONIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é admissível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.

No caso em tela, observa-se nos contratos firmados a cobrança de juros remuneratórios muito superiores aquelas informadas pelo Banco Central para contratos do gênero, à época, sendo possível vislumbrar a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para modificação do julgado.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 5000763-46.2021.8.08.0012, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a presente “Ação Revisional”

ajuizada contra por
GIL ANTONIO DO NASCIMENTO
, reconhecendo a abusividade dos juros estabelecidos nos contratos celebrados entre as partes e determinando sua adequação aos parâmetros legais.

Nas razões acostadas no ID 8179799 a apelante argumenta, em síntese, inexistir ilegalidade nas taxas de juros por ela praticadas, devendo ser reformada a sentença, para improcedência do feito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a presente “Ação Revisional”

ajuizada contra por
GIL ANTONIO DO NASCIMENTO
, reconhecendo a abusividade dos juros estabelecidos nos contratos celebrados entre as partes e determinando sua adequação aos parâmetros legais.

Nas razões recursais, acostadas no ID 8179799, a apelante argumenta, em síntese, inexistir ilegalidade nas taxas de juros por ela praticadas, devendo ser reformada a sentença, para improcedência do feito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, trago parte do que restou consignado na sentença recorrida:

“
Conforme narrado, afirmou a parte autora ter firmado três contratos de empréstimo pessoal com a parte requerida. Entretanto, alegou ter percebido que a empresa requerida adotava a prática de realizar cobrança de juros abusivos, em valor muito superior à média do mercado.

Ante o exposto, requereu fosse julgado procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da cobrança de juros abusivos, com a devolução da diferença. Requereu ainda indenização a título de danos morais.

Para tanto, devo perquirir se consta do contrato firmado entre as partes o fator que o requerente alega ser abusivo.

Da cobrança de juros não superiores a 12% (doze por cento) ao ano, bem como pela aplicação do patamar previsto na lei da usura e na taxa selic.

Requereu o demandante a revisão do contrato celebrado entre as partes sob o argumento de que a instituição financeira contratada utiliza taxa de juros superior ao valor de 12% (doze por cento) ao ano.

Entretanto, é sabido que a teor do disposto na Súmula nº 596 do STF e em jurisprudência consolidada do STJ, a taxa de 12% (doze por cento) ao ano não se aplica às instituições financeiras.

Nessa esteira, inexistindo mencionada limitação, somente caberia revisão judicial se revelasse discrepância à taxa de mercado:

Súmula nº 596 do STF - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. LICITUDE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

4. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

(STJ - AgRg no Ag 1028568 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 2008/0061220-5 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 27/04/2010)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TAXA DE JUROS. LEI Nº 4.595/64. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. ADMISSIBILIDADE.

I - No que se refere à taxa de juros, prepondera a legislação específica, Lei nº 4.595/64, da qual resulta não mais existir, para as instituições financeiras, a restrição constante da Lei de Usura, devendo prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 580001 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 2003/0154021-3 Relator(a) Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA) (8165) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 19/05/2009)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA DO VRG. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA REFERENCIAL. LEGALIDADE.

(...)

III - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.

(...)

(STJ - 2005/0156263-9 Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 19/06/2008)

CIVIL PROC. CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LIMITAÇÃO DE TAXA DE JUROS - INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA - AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VALOR RESIDUAL GARANTIDO NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE LEASING - RECURSOS IMPROVIDO.

1 - Registra-se, inicialmente, acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de arrendamento mercantil, que, consoante remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado da Súmula nº 29Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras., aplica-se àqueles os princípios e regras do CDC, haja vista que as instituições financeiras estão inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, do citado diploma legal.

2 -Com efeito, o STJ já encampou o entendimento segundo o qual o contrato de arrendamento mercantil está subordinado ao regime do CDC, mesmo se o bem arrendado destinar-se às atividades comerciais da arrendatária (AGA nº 357358PR e Resp nº 235200RS).

3 - Nesse contexto, importa ressaltar que, conforme consignou o Juízo de origem, estando o ajuste submetido às disposições do CDC, a intervenção jurisdicional somente ocorrerá quando se verificar a ocorrência de alguma ilegalidade, ou, ainda, quando restarem constatadas situações tipificadas como de onerosidade excessiva.

4 - No presente caso, a apelante aduz que a taxa de juros superior à doze por cento ao ano é vedada pela legislação pátria. Alega que as limitações impostas pelo Decreto nº 22.62633 se aplicam às instituições financeiras em seus negócios jurídicos. Contudo, as limitações impostas pelo Decreto n.º 22.62633 não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras em seus negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado, salvo as exceções legais (crédito rural, industrial e comercial). Nesse mesmo diapasão, veja-se o enunciado da Súmula n.º 596 do Supremo Tribunal Federal.

5 - Com o advento da Lei n.º 4.59564, diploma que disciplina de forma especial o Sistema Financeiro Nacional e suas instituições, restou afastada a incidência da Lei de Usura no tocante à limitação dos juros, tendo ficado delegado ao Conselho Monetário Nacional poderes normativos para limitar as referidas taxas.

6 - Não há dúvidas de que é ilegal a cobrança de juros sobre juros, contudo, na hipótese sob exame, foi constatado que não há a prática de anatocismo, isto é, a cobrança de juros sobre juros.

7 - Sustenta a apelante, por fim, que a cobrança antecipada do Valor Residual Garantido descaracteriza os contratos de arrendamento mercantil, transformando-o em contrato de compra e venda à prazo. Entretanto, o adiantamento da cobrança do valor residual garantido não implica, necessariamente, em antecipação da opção de compra, posto subsistirem as opções de devolução do bem ou prorrogação do contrato. Trata-se de orientação atual e pacificada no âmbito do STJ, estando superada a Súmula 263 STJ (cancelada DJU 25092003).

8 - Recursos improvido.

(STJ - Classe: Apelação Civel Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Orgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 19/09/2006).

Ademais, importante destacar, a Súmula nº 382 do STJ esclarece que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a doze por cento ao ano, por si só, não indica abusividade:

Súmula nº 382 STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

É indiscutível que as tarifas de juros praticadas no país são inequivocamente altas, mas resultam diretamente da política econômica do Governo Federal, devendo ser diminuídas somente se ficar demonstrado sua abusividade de acordo com a média do mercado.

No recente julgamento do RESp nº 1061.530/RS, envolvendo discussão a respeito de cláusulas de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo os ditames da Lei dos Recursos Repetitivos (nº 11.672/2008), manteve a jurisprudência atual da Corte, no sentido da não redução dos juros, salvo em casos específicos, quando cabalmente comprovada a abusividade da taxa pactuada.

Ou seja, a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano não implica, ao contrário do alegado pelo autor, por si só, abusividade, admitindo a respectiva redução tão-somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

Daí, deve restar demonstrado nos autos que o percentual de juros remuneratórios aplicado nos contratos retém vantagem excessiva para uma das partes, ou seja, que houve abuso na correspondente pactuação.

No caso vertente, verifico que a parte autora requer a revisão dos seguintes contratos:

- Contrato nº 0027000061009 pactuado em abril de 2018, taxa de juros mensal 22% e anual 987,22%

- Contrato nº 095010314676 pactuado em maio de 2019, taxa de juros mensal 22% e anual 987,22%

- Contrato nº 027000076330 pactuado em abril de 2020, taxa de juros mensal de 19% e anual de 706,42%

Fixado tal ponto, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurou-se que em abril de 2018, maio de 2019 e abril de 2020, quando se deram as pactuações em comento, a taxa média para empréstimo pessoal foi fixada em torno de 7,7% a.m. e 143,46 a.a.; 6,34 a.m. e 109,03 a.a.; 4,70 a.m. e 73,52 a.a.

Importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada, qual seja, 987,22% e 706,42% a.a se encontra maculada por abusividade, vez que estabelecida em índice muito superior à média do mercado.

A Ministra Fátima Nancy Andrighi, em voto proferido no Resp. 1061530/RS, nos dá um parâmetro para aferição da abusividade em relação à taxa média de mercado:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Sendo assim, a taxa de juros fixada no presente contrato está muito acima da média de mercado. De acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores são abusivos, pois o percentual excede três vezes a taxa média de mercado no período de contratação.

Nessa esteira, em virtude do narrado, forçoso reconhecer merecer prosperar a pretensão autoral para que os contratos pactuados sejam revisados, devendo ser aplicada a taxa média do mercado, devendo a quantia excedente paga ser restituída à parte autora, de maneira simples, ante a ausência de má-fé.

Dos danos morais.

O dano moral não se confunde com dor, sofrimento, tristeza, aborrecimento, infelicidade, embora, com grande frequência, estes sentimentos resultem dessa espécie de dano.

Embora apenas com o nascimento com vida tenha início a personalidade civil do ser humano, desde a concepção o ser humano já é detentor de personalidade moral a ser protegida.

Na etiologia do dano moral, inadequada se mostra a distinção entre lesão (ou atividade lesiva) e dano propriamente dito. Diferentemente do que ocorre com o dano material, o dano moral não deve ser associado a algum acontecimento natural (físico ou psicológico), correspondente a um estrago ou avaria, a uma diminuição ou perda. É bastante a lesão a direito da personalidade. Desde que se configure a ofensa a atributo da personalidade, pode o dano moral emergir, até mesmo, do inadimplemento de obrigação contratual.

O dano moral é, em verdade, um conceito em construção. A sua dimensão é a dos denominados direitos da personalidade, que são multifacetados, em razão da própria complexidade do homem e das relações sociais. Os direitos personalíssimos encontram-se sintetizados no princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Cabe ao intérprete conferir, em cada caso que se lhe apresente, a interpretação que mais preserve esse princípio.

Em continuidade, considerando o dano moral não como alguma das reações íntimas do ser humano, mas como a lesão a um direito personalíssimo, desnecessário é o recurso a presunções acerca da existência do dano: uma vez violado direito da personalidade, caracterizado estará o dano moral, independentemente de qualquer reação interna ou psicológica do titular do direito.

Para o notável Roberto Brebbia, o problema da prova do dano moral se resolve, de forma objetiva, com a comprovação de fato violador de algum dos direitos da personalidade.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que o requerente, em razão da indevida cobrança de juros abusivo em seu contrato de empréstimo, não sofreu danos de ordem moral.

Ressalte-se que a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores não é cabível a condenação em danos morais em tais casos em virtude da parte ter pactuado livremente o contrato em questão:

Ementa: AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau – Juros de 558% ao ano – Manifesta abusividade, admitindo excepcional revisão – Ausência de danos morais ou dever de restituir em dobro os valores cobrados – Somente a consumidora autora apelou - A ré Crefisa não recorreu da sentença, de modo que não pode buscar sua alteração por meio de agravo interno – Agravo interno inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP - 1020793-29.2021.8.26.0576 - Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Bancários - Relator(a): Spencer Almeida Ferreira - Comarca: São José do Rio Preto - Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 25/02/2022)

Ementa: Ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais - contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade reconhecida - dano moral não configurado - taxa de juros informada no contrato - ausência de má-fé - sentença mantida - recurso improvido. (TJSP - 1004312-18.2021.8.26.0664 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários - Relator(a): Coutinho de Arruda - Comarca: Votuporanga - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 22/08/2022)

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido em questão.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para determinar a revisão dos contratos objeto dos autos, devendo ser aplicada a cada contrato a taxa média do mercado correspondente, ou seja: a) contrato nº 0027000061009 pactuado em abril de 2018, percentual de 7,7% a.m. e 143,46 a.a.; b) contrato nº 095010314676 pactuado em maio de 2019, percentual de 6,34 a.m. e 109,03 a.a. e, c) contrato nº 027000076330 pactuado em abril de 2020, percentual de 4,70 a.m. e 73,52 a.a., devendo ainda a quantia excedente paga ser restituída à parte autora, de maneira simples, ante a ausência de má-fé, em valor a ser depreendido em liquidação de sentença.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido no tocante à indenização por danos morais. [...]” (ID 8179797)

Tal como a conclusão alcançada na bem fundamentada sentença proferida pelo Juízo de origem, diante dos elementos dos autos chego à mesma conclusão, devendo ser mantida a procedência do feito quanto a redução das taxas de juros contratuais cobradas do Apelado.

O debate, como se pode observar, cinge-se à aferição da legalidade da cobrança dos juros pactuados nos contratos celebrados entre as partes, os quais foram de:

- Contrato nº 0027000061009 pactuado em abril de 2018, taxa de juros mensal 22% e anual 987,22%

- Contrato nº 095010314676 pactuado em maio de 2019, taxa de juros mensal 22% e anual 987,22%

- Contrato nº 027000076330 pactuado em abril de 2020, taxa de juros mensal de 19% e anual de 706,42%

No tocante aos
juros remuneratórios
cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no Recurso Especial n.º 1.061.530,
in verbis
:

TEMA 27:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS). Grifou-se.

No caso em tela, observa-se que foram aplicadas nos contrato taxas muito superiores às taxas médias praticadas pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde é possível apurar que em abril de 2018, maio de 2019 e abril de 2020, quando se deram as pactuações em comento, a taxa média para empréstimo pessoal foi fixada em torno de 7,7% a.m. e 143,46 a.a.; 6,34 a.m. e 109,03 a.a.; 4,70 a.m. e 73,52 a.a.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça, tem se posicionado nesse mesmo sentido como se denota dos seguintes julgados, cujas ementas seguem colacionadas abaixo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4.
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso de Welder Machado Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como não conhecer do recurso da BV Financeira S/A, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifou-se)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL, PROVIDO. 1. Preliminar de ofício: Inovação recursal. Em sede de apelação, não é admitida a análise de questão que não foi suscitada e nem discutida na primeira instância, por força do art. 1013, §1º do Código de Processo CiviArt. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada;§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (correspondente ao artigo 515, §1º, do Código de Processo Civil de 1973).
In casu
, resta impedida de apreciação a alegação trazida pelo apelante relativa à ilegalidade da cobrança de IOF. 2. Mérito:
Em relação aos juros remuneratórios os Tribunais pátrios já tem, há algum tempo, entendido que o fato de a taxa de juros firmada ultrapassar o limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo que esta somente fica caracterizada se a taxa aplicada ao caso ultrapassar sobremaneira a taxa média de mercado cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.
No caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2011, data da contratação do financiamento, foi de 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 38,47% (trinta e oito vírgula quarenta e sete por cento). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano. 3. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (TJES - Apelação 12120065383, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação: 29/06/2016). Grifou-se.

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da improcedência, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor da apelante, na forma do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar